Tribunal: TJDFT
Processo: 0732279-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS VIRTUAIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, em execução de duplicatas virtuais protestadas por indicação, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, sob o fundamento de que o protesto ocorreu nesta última comarca. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília/DF como praça de pagamento e que a eleição de foro deve prevalecer, conforme legislação e jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução de duplicatas mercantis virtuais protestadas em comarca diversa, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador, sendo regra de competência relativa.
4. O art. 100, IV, “d”, do CPC, reitera que o foro competente é o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o da praça de pagamento.
5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o protesto em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento indicada no título (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/9/2015, DJe 1o/10/2015; AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; AgInt no REsp n. 2.153.934/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025, DJEN 2/7/2025).
6. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria.
7. A eleição de foro constante das duplicatas é válida e eficaz, inexistindo abusividade na escolha de Brasília/DF como praça de pagamento, especialmente diante da sede da credora nessa localidade.
8. A declinação de ofício da competência, com fundamento exclusivo no local do protesto, afronta o princípio da legalidade processual e compromete a segurança jurídica e a autonomia da vontade das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local do protesto.
2. A realização do protesto em comarca diversa não invalida a cláusula de eleição de foro nem altera a competência fixada pelas partes.
3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada em exceção processual própria.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”; Súmula 33/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.153.934/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025, DJEN 2/7/2025; TJDFT Acórdão 2025079, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 05/08/2025.